Tribunal: TJMT
Processo: 1018412-02.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018412-02.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[HOSPEDAR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 28.950.257/0001-23 (RECORRENTE), FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 064.740.154-11 (ADVOGADO), CHEDERLEI JOSE MARTINS - CPF: 017.980.099-00 (RECORRIDO), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COTA IMOBILIÁRIA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – SÚMULA 543 DO STJ - TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS - DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 148295155, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada na devolução das quantias já pagas, no valor de
R$ 13.667,28 (treze mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC, desde o ato danoso, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, em parcela única.

Ainda, declarou rescindida a relação contratual entre as partes, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A promessa de compra e venda;

2)

A rescisão contratual;

3)

A reforma dos juros de mora – Julgamento repetitivo fixado pelo STJ.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de afastar a culpa da recorrente quanto à rescisão contratual, autorizando a retenção das arras e 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas, bem como que os juros de mora passem a incidir a partir da data do trânsito em julgado.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor, em
24/01/2018
, firmou com a reclamada a
proposta de compra e venda de uma cota imobiliária,
referente ao empreendimento denominado
Paraíso das Dunas Resort
, a ser construído na Av. 25 de Dezembro, no 868, Bairro Praia do Meio, Natal-RN.

Afirma que o valor da cota era de
R$ 26.750,00 (vinte e seis mil e setecentos e cinquenta reais)
, com entrada de
R$ 2.990,00 (dois mil e novecentos e noventa reais)
, dividida em 03 (três) parcelas, e o restante de
R$ 23.760,00 (vinte e três mil e setecentos e sessenta reais),
dividido em
72 (setenta e duas)
parcelas de
R$ 328,61 (trezentos e vinte oito reais e sessenta e um centavos),
além do valor de
R$ 100,00 (cem reais)
dividido em 02 (duas) parcelas, com a finalidade de fidelização.

Sustenta que, em razão do atraso de mais de 01 (um) ano para a entrega do imóvel, requereu a rescisão do contrato entabulado entre as partes, bem como a devolução dos valores pagos (
R$ 13.667,28
), no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

No id. 148293676, foi deferido o pedido de tutela de urgência, determinando que a reclamada suspenda as cobranças das parcelas no valor de
R$ 328,26 (trezentos e vinte oito reais e vinte seis centavos)
, bem como se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, referente aos débitos discutidos na presente ação, sob pena de incidir
astreintes
a serem arbitradas oportunamente, se for o caso.

A reclamada, por sua vez, alega que a rescisão contratual é por culpa do reclamante, o qual não tem mais interesse em manter o ajuste, sendo devida a retenção parcial dos valores pagos pelo consumidor.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
condenando a reclamada na devolução das quantias já pagas, no valor de
R$ 13.667,28 (treze mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC, desde o ato danoso, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, em parcela única.

Ainda, declarou rescindida a relação contratual entre as partes, indeferindo o pedido de indenização por danos morais
, nos seguintes termos:

“(...)
o prazo para a entrega da obra foi fixado, a priori, e se encontra atrasado, fato incontroverso, haja vista que que mesmo constando da petição inicial, não há contestação ou juntada de instrumento probatório que demonstre a entrega do imovel, bem como o referido contrato não fora juntado em contestação, para demonstrar os referidos prazos e seus cumprimentos, ainda para demonstrar a plausibilidade e a demonstração da legalidade das cláusulas inseridas
. Dessa forma.

Ademais, não merece prosperar a afirmação de atraso justificável nas obras em razão da pandemia de Covid-19, uma vez que esta configuraria caso fortuito ou força maior. Assim, quando a pandemia teve o seu início, com as medidas restritivas e lockdown, o presente contrato já estava em vigência e o prazo de entrega já estava se finalizando ou se já não havia finalizado. No entanto, as medidas restritivas em virtude da Covid somente se iniciaram no mês de março de 2020, quando já transcorrido mais de dois anos da assinatura da proposta. Adjunto a isso, no que diz respeito ao setor de construção civil, vale lembrar que este foi considerado como atividade essencial, para fins de aplicação da Lei no 13.979/2020 (conforme Decreto no 10.282/2020, art. 3o, inciso LIV, redação pelos Decretos no 10.342/2020 e 10.344/2020). De tal forma, a atividade setorial pôde continuar a ser exercida ainda quando determinada a restrição da circulação de pessoas, isto é, os serviços não sofreram paralisação a justificar o atraso
.

Ao passo que é fato incontroverso que a obra não foi entregue, já que a ré admite este fato, é de rigor, portanto, o reconhecimento da mora contratual da requerida, a qual possibilita a possibilidade de rescisão contratual por inadimplemento decorrente de sua culpa. Outrossim, incabível se falar em adimplemento substancial da obrigação, pois o atraso na entrega foi considerável
.

(...)

Nessa senda, a rescisão contratual por culpa exclusiva da ré é medida que se impõe, devendo ocorrer a restituição imediata e integral dos valores pagos pelo autor, atualizados a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora contados da citação, sem qualquer retenção, nos termos da Súmula 543 do STJ. As quantias devem ser restituídas de uma vez só
. (...)
(grifei)

No caso, conforme se vê do contrato particular de promessa de compra e venda firmado entre as partes e no
check list
do empreendimento (ids. nos 148293666 e 148293696),
a previsão de entrega do imóvel era para
fevereiro/2020
, prorrogável por 180 (cento e oitenta) dias úteis, na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Ainda, no dia
12/05/2021
, a reclamada informou ao autor o atraso na conclusão do empreendimento, conforme documento anexado no id.

148293675.

Logo,

tenho que a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Assim, há que concluir que a demandada deu causa ao atraso, justificando o pedido de rescisão do contrato formulado pelo autor nesta demanda, com o restabelecimento do
status quo ante
, fazendo jus o demandante a
devolução integral dos valores pagos (R$ 13.667,28), sendo incabível qualquer penalidade ou retenção de quantia pelo recorrido
.

Este é o entendimento da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, que elucida:
Na hipótese de resolução de contrato de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente,

em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
(grifei)

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
Atraso na entrega do bem por culpa da vendedora. Devolução integral dos valores pagos. Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça
. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.

(TJSP; Apelação Cível 1012522-88.2019.8.26.0224; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2021; Data de Registro: 14/05/2021) (grifei)

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros, tenho que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que
em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação
.
(AgInt no AREsp n. 1.597.320/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 17/6/2020.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022